Tribunal: TJSP
Processo: 1000192-62.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-20
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Associação de Aposentados. Procedência. Inexistência de relação contratual entre as partes. Indevidos os descontos efetuados no benefício previdenciário. Evidenciada a má-fé da ré. Devolução em dobro que se impõe. Dano moral in re ipsa. Reparação proporcional à gravidade da conduta lesiva e suas

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Associação de Aposentados. Procedência. Inexistência de relação contratual entre as partes. Indevidos os descontos efetuados no benefício previdenciário. Evidenciada a má-fé da ré. Devolução em dobro que se impõe. Dano moral in re ipsa. Reparação proporcional à gravidade da conduta lesiva e suas consequências.
Razoável o valor arbitrado em R$ 4.000,00, o qual se mostra apto a desencorajar eventual reiteração do fato, sem implicar em enriquecimento sem causa por parte do requerente. Verba honorária recursal majorada, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11, do CPC/2015. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.